Tribunal: TCU
Processo: 039.104/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2267/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 039.104/2019-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Marcelo Goncalves Braga Costa (XXX.100.937-XX); Marcus Vinicius Silva dos Santos (XXX.008.177-XX); Marielson Santana dos Santos (XXX.866.197-XX); Mauricea Pereira Ramos Paula (XXX.830.337-XX); Maxwell Gomes Galberto (XXX.460.157-XX); Maykon de Souza Andrade (XXX.648.127-XX); Michelle Cristina de Lima Bezerra (XXX.006.127-XX); Moises dos Santos Barbosa (XXX.423.477-XX); Nelson Nascimento de Magalhaes (XXX.296.637-XX); Paulo Henrique da Silva Carvalho (XXX.566.467-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria Regional da Ect No Rio de Janeiro - Dr/rj 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.